Tribunal: STF
Processo: RE 102037
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
Previdência Social. Pensão a dependente de trabalhador rural falecido anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71. Decisão que emprestou a preceito legal efeito retro-operante, sem que houvesse disposição expressa em tal sentido, violando, consequentemente, o princípio da retroatividade da lei. A retroatividade é a exceção e não se presume. Afronta ao princípio inscrito no art. 153, § 3º, da Constituição da Republica. Outrossim, somente com a mencionada lei complementar é que surgiu a correspondente fonte de custeio do benefício previdenciário (parág. único do art. 165, da Lei Magna). Recurso extraordinário provido.